Tribunal: STF
Processo: HC 255479
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Estupro de vulnerável. Absolvição. Prisão domiciliar. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de A.B.S. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.781.945/SP (evento 8, fls. 37-39).



    O paciente foi condenado à pena 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A do Código Penal (evento 5, fls. 13-16, 91-99).



    No presente writ, a Defesa sustenta ausência de dolo do paciente. Aduz serem inidôneos os fundamentos que embasaram o decreto condenatório dada a insuficiência do arcabouço probatório. Assevera a necessidade de abrandamento do regime prisional. Argumenta a possibilidade de prisão domiciliar. Requer a absolvição do paciente, e, sucessivamente, a concessão de prisão domiciliar. 



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 8, fls. 37-39):



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. 



    1. Não havendo impugnação específica acerca do fundamento da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior. 



    2. Agravo regimental não conhecido.”



    A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental, destacou que “ao não combater o fundamento da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial e se limitar a combater fundamento não elencado no referido decisum, o agravante impede o conhecimento deste regimental, atraindo a incidência da Súmula n. 182/STJ”.



    Constata-se, portanto, que o acórdão impugnado não apreciou as questões postas nestes autos, de modo que não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Assim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente